Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-37.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016826-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SIMÃO RODRIGUES BISPO (APELADO), MARIA VIRGINIA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Sebastião Vicente da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VIRGINIA DA SILVA - CPF: 615.574.121-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – FALECIMENTO DE PARTE DO POLO PASSIVO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO LITISCONSORTE REMANESCENTE –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de emenda à petição inicial, determinada para adequação do polo ativo, quando uma das partes do polo passivo falece antes da distribuição da ação, enseja o indeferimento da inicial. No entanto, existindo litisconsórcio passivo, deve-se considerar a possibilidade de prosseguimento da ação em relação ao litisconsorte remanescente, evitando-se prejuízo à parte expropriante e garantindo a celeridade e economia processual.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da desapropriação n. 1016826-37.2019.8.11.0002 promovida em desfavor de
SIMÃO RODRIGUES BISPO e MARIA VIRGINIA DA SILVA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a ação de desapropriação objetiva a imissão na posse de parte de um imóvel situado na Avenida Filinto Muller, nº 2.690, Centro, Várzea Grande (MT), conforme Decreto Municipal nº 29/2019 e, para tanto, o valor atribuído à área desapropriada é de R$ 2.196,50, conforme termo de avaliação anexo ao processo administrativo gespro nº 512846/2018.

No entanto, aduz o apelante que ocorreu o falecimento da requerida Maria Virginia da Silva antes da distribuição da demanda, fato que não foi emendado na petição inicial, resultando no seu indeferimento, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, revogando a liminar concedida e determinando o levantamento do valor depositado em juízo em favor da municipalidade.

Dessa forma, o apelante alega que, apesar do falecimento da requerida, o outro réu, Simão Rodrigues Bispo, permanece no polo passivo e, portanto, a ação deveria prosseguir em relação a ele.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Ausente contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 209744166).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da desapropriação n. 1016826-37.2019.8.11.0002 promovida em desfavor de
SIMÃO RODRIGUES BISPO e MARIA VIRGINIA DA SILVA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

Pois bem.

O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de desapropriação e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, revogando a liminar concedida e determinando o levantamento do valor depositado em juízo em favor da municipalidade.

Analisando os autos, constata-se que a extinção do feito se deu em razão do falecimento da requerida Maria Virginia da Silva, ocorrido antes da distribuição da ação e da consequente falta de emenda à petição inicial para adequar o polo passivo, conforme determina o artigo 321 do CPC.

Todavia, observa-se que a inicial da ação de desapropriação foi proposta em face de dois réus: Maria Virginia da Silva e Simão Rodrigues Bispo. Em casos de litisconsórcio passivo, a jurisprudência entende que é possível o prosseguimento da ação em relação ao litisconsorte remanescente, desde que este não apresente os mesmos vícios que ensejaram o indeferimento da inicial em relação ao falecido.

Nesse sentido, é importante destacar os princípios da celeridade e da economia processual, que visam a otimização e racionalização dos procedimentos judiciais, permitindo ao Magistrado conferir às partes o máximo de resultado com o mínimo de esforço processual, evitando a prática de atos inúteis ou que causem prejuízos aos fins da Justiça.

Com efeito, é cediço que a inépcia da inicial ocorre quando há vício insanável que impede o desenvolvimento válido e regular do processo. No presente caso, não se trata de vício insanável, uma vez que Simão Rodrigues Bispo, coproprietário do imóvel desapropriado, permanece no polo passivo, sendo parte legítima para responder pela ação e receber a indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – FALECIMENTO DE CORRÉU –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR OMISSÃO DO AUTOR DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS HERDEIROS OU ESPÓLIO - DESCABIMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO, A POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE CONTRA O LITISCONSORTE REMANESCENTE
- ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO - ACOLHIMENTO – DEFENSOR PÚBLICO - DIREITO À INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1028100-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)

[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de desapropriação em relação ao litisconsorte remanescente, Simão Rodrigues Bispo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024